Tribunal: TJSP
Processo: 2173556-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão indeferiu pedido de recolhimento de ITCMD sem encargos por atraso.
Insurgência do inventariante sob alegação de pulverização de investimentos em nome da autora da herança e grande número de herdeiros e legatários.
Elementos dos autos não autorizam o acolhimento da pretensão.
Observância ao disposto no §1o, do artigo 17, da Lei 10.705/2000. Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão indeferiu pedido de recolhimento de ITCMD sem encargos por atraso.
Insurgência do inventariante sob alegação de pulverização de investimentos em nome da autora da herança e grande número de herdeiros e legatários.
Elementos dos autos não autorizam o acolhimento da pretensão.
Observância ao disposto no §1o, do artigo 17, da Lei 10.705/2000. Ausência de "motivo justo" a autorizar o acolhimento do pedido. Iniciado o inventário em fevereiro de 2019. Ingresso do inventariante nos autos três meses depois. Dissipação de metade do prazo previsto em lei. Indispensável conhecimento prévio de normas regentes ao tema no momento da abertura do invenário. Não recolhimento do tributo no prazo.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173556-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO (INVENTARIANTE) e MARIA ISAURA
PEREIRA DE QUEIROZ (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173556-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28985 - Is
2
VOTO No 28985
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2173556-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO E MARIA ISAURA
PEREIRA DE QUEIROZ
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADOS: RUY PEREIRA DE QUEIROZ, LUIZA FERRAZ PEREIRA DE
QUEIROZ, VERA PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD, BEATRIZ PEREIRA DE
QUEIROZ, MARIA PEREIRA DE QUEIROZ BRANDÃO TEIXEIRA, BEATRIZ
FERRAZ PEREIRA DE QUEIROZ, CLÉLIA FERRAZ PEREIRA DE QUEIROZ,
MANOEL ELPIDIO PEREIRA DE QUEIROZ, CELIA MARIA PEREIRA DE
QUEIROZ E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão indeferiu pedido de
recolhimento de ITCMD sem encargos por atraso.
Insurgência do inventariante sob alegação de pulverização de
investimentos em nome da autora da herança e grande número
de herdeiros e legatários.
Elementos dos autos não autorizam o acolhimento da pretensão.
Observância ao disposto no §1o, do artigo 17, da Lei 10.705/2000.
Ausência de “motivo justo” a autorizar o acolhimento do pedido.
Iniciado o inventário em fevereiro de 2019. Ingresso do
inventariante nos autos três meses depois. Dissipação de metade
do prazo previsto em lei. Indispensável conhecimento prévio de
normas regentes ao tema no momento da abertura do invenário.
Não recolhimento do tributo no prazo.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de inventário. A decisão impugnada indeferiu pedido
de recolhimento de ITCMD sem encargos por atraso.
Insurge-se o inventariante, alegando ter diligenciado para
identificação tempestiva dos 23 herdeiros e legatários, bem como dos bens que
compõem o monte-mor, que conta com investimentos pulverizados. Além disso,
indica contar com mais de 90 anos de idade. Informa que sua nomeação ocorreu
após 180 dias da data do óbito da autora da herança. Afirma que se aplica ao
caso as disposições contidas no art. 637, do CPC, bem como entendimento
consolidado na Súmula 114, do STF. Requer a autorização para recolhimento do
ITCMD sem a incidência de encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173556-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28985 - Is
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em manifestação, a Fazendo Pública pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos principais que foi aberto inventário dos
bens deixados por Maria Izaura Pereira de Queiroz, em razão de seu falecimento,
ocorrido em 29 de dezembro de 2018.
Irresigna-se o inventariante contra decisão que indeferiu
pedido de isenção das penalidades previstas por atraso no pagamento do
ITCMD. Em que pese o inconformismo, a decisão não comporta reparos.
Não obstante o disposto na Súmula n. 114, do STF, a Lei
Estadual 10.705/00 que dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis', regra em seu artigo 17, § 1o:
Art. 17 Na transmissão 'causa mortis', o imposto será pago até o prazo
de 30 (trinta) dias após a decisão homologatória do cálculo ou do
despacho que determinar seu pagamento, observado o disposto no artigo
15 desta lei.
§ 1o - O prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180
(cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de sujeitar-se o
débito à taxa de juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades
cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação desse prazo
pela autoridade judicial.
Compulsando os autos, verifica-se que o inventário teve
início em 21/02/2019. Em 20/05/2019 o inventariante ingressou espontaneamente
nos autos, aceitando o encargo indicado no testamento. Embora tenha solicitado
a isenção do encargo por atraso, nota-se que o pedido de alienação de bens do
espólio para pagamento do tributo, não foi de pronto aceito pelos demais
herdeiros. Posteriormente, entretanto, conforme consta na decisão agravada, foi
deferida a solicitação e expedido o alvará para venda de um imóvel.
Sendo assim, conclui-se que com razão a D. Magistrada a
quo, que indicou que a demora não é imputável ao serviço judiciário.
O impedimento que configura o justo motivo para que o
prazo previsto na lei seja dilatado, refere-se a condição que, no tempo de que
dispõe a parte, seja insuperável ou de difícil superação. Logo, ao propor o
inventário, é dever da parte conhecer previamente as disposições legais que
regem o tema. Nesse sentido, conforme mencionado anteriormente, o inventário
foi aberto e apenas três meses depois o inventariante ingressou nos autos,
situação que dissipou metade do prazo disposto. Ora, independe ter ou não
prévio acesso aos autos para o cumprimento da obrigação.
Diante do esclarecido, a decisão proferida merece ser
integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173556-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28985 - Is
4
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)